Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento.
2. Agravo interno não provido.